Tribunal: TJDFT
Processo: 0711496-43.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO TENTADO. RECURSO DA DEFESA. INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. EXASPERAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE 1/6. ADEQUADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 121, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO EM GRAU MÁXIMO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Correta a valoração negativa das consequências do crimes quando demonstrado que, em decorrência dos golpes efetuados pelo acusado, a vítima apresentou risco de vida, submeteu-se a procedimentos cirúrgicos e permaneceu internada por considerável período de tempo.
2. Inexiste bis in idem com relação à valoração das consequências do crime e a aplicação de fração pela tentativa, pois se tratam de condições diferentes para fixação da pena.
3. Não há critérios matemáticos para a fixação da pena-base, garantindo-se certa discricionariedade ao magistrado, o qual, guiado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve aplicar o acréscimo necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime.
3.1. In casu, além de razoável e proporcional o aumento promovido na primeira fase da dosimetria, o sentenciante externou as razões que o levaram ao quantum estabelecido, não havendo que se falar em inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade na aplicação da pena-base.
4. O Superior Tribunal de Justiça recomenda a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na segunda etapa da dosimetria, porquanto razoável e proporcional.
5. A causa de redução prevista no art. 121, § 1o, do Código Penal deve ser adotada em grau máximo (1/3) quando inexistente fundamentação idônea para aplicar fração diversa.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena imposta ao apelante.